Tribunal: TJBA
Processo: 8046719-15.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8046719-15.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 19ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA POR SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA DAS VARAS CÍVEIS. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO. I. Caso em exame 1. Conflito de competência instaurado no bojo de ação de regresso ajuizada por seguradora, que, após indenizar seu segurado em razão de acidente de trânsito, sub-rogou-se nos direitos deste para pleitear, em nome próprio, o ressarcimento contra o causador do dano. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se a ação regressiva proposta pela seguradora deve ser processada e julgada pelas Varas de Relações de Consumo ou pelas Varas Cíveis. III. Razões de decidir 3. Nos termos dos arts. 349 e 786 do CC/2002, o segurador, ao pagar a indenização, sub-roga-se nos direitos do segurado contra o autor do dano. 4. Inexiste relação de consumo entre seguradora e réu, mas típica ação indenizatória de natureza civil, decorrente de responsabilidade aquiliana. IV. Dispositivo e tese 5. Conflito de competência julgado procedente, reconhecendo a competência da 3ª Vara Cível da Comarca de Salvador. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8046719-15.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante JUÍZO DA 19ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR e como apelada JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Seções Cíveis Reunidas do Estado da Bahia, em julgar procedente o conflito, nos termos do voto do relator. JR19